Tribunal: TJSP
Processo: 1123126-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que reclama prejuízo em seu imóvel em decorrência da obra empreendida pelas rés no terreno vizinho. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença, a pretexto de necessidade de nova perícia, insistindo ainda na legitimidade passiva da corré Administradora Paulista e pugnando no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que reclama prejuízo em seu imóvel em decorrência da obra empreendida pelas rés no terreno vizinho. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença, a pretexto de necessidade de nova perícia, insistindo ainda na legitimidade passiva da corré Administradora Paulista e pugnando no mérito pela total procedência da Ação. EXAME: Legitimidade passiva da corré Administradora Paulista bem configurada. Cerceamento de defesa que não merece acolhida. Acervo probatório, formado por documentos e perícia, que era suficiente para o julgamento da causa. Ausência de demonstração de qualquer indício de inconsistência técnica. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Nexo de causalidade entre as avarias e a obra das rés que não restou demonstrado. Verba honorária sucumbencial que deve ser elevada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*